Tribunal: TJSP
Processo: 2141174-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR POR E-MAIL – MEIO INADEQUADO PARA COMUNICAÇÃO DO DÉBITO – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO